Tribunal: TJMT
Processo: 1029174-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029174-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), RODRIGO PINCERATO GONCALVES - CPF: 007.490.121-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DANIEL NETO DA SILVA - CPF: 696.586.921-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1029174-54.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: DANIEL NETO DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: RODRIGO PINCERATO GONCALVES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BAIXA DA CONSTRIÇÃO VIA RENAJUD – DEFERIMENTO – PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – BOA-FÉ DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a compra e comunidade de venda do veículo por terceiro de boa-fé, sem indicativos de restrição no Detran ao tempo da compra, cumpre deferir a medida liminar de levantamento de constrição que fora determinada nos autos de processo judicial do qual o adquirente não faz parte.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão proferida nos
Embargos de Terceiros no 1005958-25.2023.8.11.0013
proposto por
DANIEL NETO DA SILVA
, que “
defiro a tutela de urgência de natureza antecipada, nos termos dos art. 300, “caput”, e art. 678 do NCPC, para determinar a suspensão da restrição para transferência e penhora realizada sobre o veículo marca Toyota, modelo Hilux SRX, placas RBF5C57., ano/modelo 2020/2021, de cor Branca, RENAVAM 01253669799, chassi 8AJBA3CD1M1651416.”.

(ID. 170784161 dos autos principais).

Em síntese, sustenta o agravante que o fato de a parte autora ter celebrado compromisso de compra e venda particular não afasta a restrição firmada, uma vez que constitui direito real do agravante, que adere ao bem dado em garantia, oponível
erga omnes
, conferindo-lhe o direito de perseguir o bem em posse de quem quer que se encontre, até que seu crédito seja satisfeito.

Afirma que o caso demanda uma análise mais aprofundada, impondo-se a instauração do contraditório para comprovação da existência de nexo causal e extensão dos danos, sendo prudente, portanto, que a controvérsia seja submetida ao contraditório, revelando-se incabível o deferimento,
inaudita altera parte
, do provimento jurisdicional pretendido em cognição sumária, dada a necessidade de mais elementos de convicção.

Assim, requer seja reconhecida a nulidade da liminar ante a sua irreversibilidade, uma vez que não há qualquer fundamentação que invalide a restrição veicular.

A liminar recursal foi indeferida (ID 195157194).

Sem contraminuta (ID 201365653).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Terceiros
ajuizado por DANIEL NETO DA SILVA contra o BANCO DO BRASIL S/A aduzindo que:

“O Embargante adquiriu a caminhonete marca Toyota, modelo Hilux SRX, placas RBF5C57, ano/modelo 2020/21, de cor Branca, RENAVAM 01253669799, da empresa PRIME IMÓVEIS E VEÍCULOS EIRELLI - ME[...], representado pelo Executado nos autos em apenso por seu proprietário
RODRIGO PINCERATO GONÇALVEZ
, [...].

A compra ocorreu em
27 de julho de 2022
, tendo sido pago pela mesma a quantia de R$ 310.000,00 (Trezentos e Dez Mil Reais), mediante financiamento bancário, alienação fiduciária em favor do
Banco SAFRA S/A,
conforme se faz provar através da restrição lançada sobre o prontuário do veículo junto ao DETRAN/MT, como se observa a seguir:

Conforme se observa, foi comunicada a venda junto ao DETRAN/MT em
15 de setembro daquele ano
, tendo sido dado entrada no processo de transferência em 26 de outubro de 2022, a qual não se concretizou haja vista a existência à época de débitos com IPVA e Multas, os quais eram de responsabilidade da empresa que alienou o veículo em favor do Embargante, a ordem cronológica ora citada é comprovada através do extrato da consulta veicular, cujo trecho colaciono a seguir:

Pois bem, uma vez licenciado o veículo e quitado os débitos que existiam sobre o mesmo, restava apenas a transferência de propriedade, o que ainda não ocorreu por conta da constrição via RENAJUD de transferência lançada sobre o veículo por este douto juízo em
04 de julho de 2023
, 01 (Um) ano após a alienação do mesmo em favor do Embargante.

Por sua vez, verifica-se que em 03/11/2022, ou seja, após a aquisição do veículo pelo agravado DANIEL NETO DA SILVA, houve o ajuizamento da
Execução no

1005602-64.2022.8.11.0013
pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de RODRIGO PINCERATO GONCALVES pelo descumprimento do acordado na Cédula de Crédito Bancário - Operação no 401.700.318 -,

assumida em 16/11/2020, no valor de R$ 487.140,17 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e quarenta reais e dezessete centavos), a ser pago, conforme ajuste contratual, vencendo-se a primeira parcela em 10/01/2021 e a última parcela fixada em 10/12/2025.

Pois bem.

Como sabido, os embargos de terceiro se caracterizam como uma demanda destinada àqueles que são terceiros estranhos à relação jurídica que impôs constrição judicial sobre bens por ele possuído, visando impedir constrição ilícita ou desembaraçar determinado bem de constrição judicial injusta.

Nesse sentido, o embargante/agravado tem o ônus de provar a sua posse ou propriedade, juntando aos autos prova documental suficiente, a fim de tornar mais robusta a sua alegação, o que de fato ocorreu
in casu
.

Isto porque, da leitura da decisão agravada, verifica-se que o magistrado singular, ao deferir a liminar, fundamentou acertadamente que “
O embargante, por meio da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, data de 15 de setembro de 2022 (ID 132254237), faz prova sumária do alegado, visto que a aquisição do bem móvel, ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação de execução, que ocorreu em 03 de novembro de 2022.”

Com efeito, foi comunicada a venda junto ao DETRAN/MT em 15 de setembro de 2022 – com reconhecimento de firma por RODRIGO PINCERATO GONCALVES na mesma data e pelo AGRAVADO em 5 de outubro 2022 –, ao passo que a execução foi ajuizada em 03 de novembro de 2022 (autos no. 1005602-64.2022.8.11.0013) e a constrição via RENAJUD lançada sobre o veículo se deu em 04 de julho de 2023, 01 (um) ano após a alienação em favor do embargante/agravado, o que demonstra a possível condição de possuidor e terceiro de boa-fé.

Desta feita, a decisão agravada está em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO. TRADIÇÃO. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO QUE NÃO ALTERA O JULGADO. NÃO PROVIMENTO. 1. "O fato de não ter sido realizada a transferência de propriedade do automóvel autuado junto ao DETRAN não obsta que a prova da alienação se faça por outros meios" ( REsp 599620/RS, 1a T., Min. Luiz Fux, DJ de 17.05.2004).

2. Concluído pelas instâncias ordinárias que o executado não era mais proprietário do veículo sobre o qual recaiu a penhora e que
sua alienação não importou em fraude, o reexame da questão encontra o óbice de que trata o enunciado n. 7, da Súmula. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.

( AgRg no Ag 658.606/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 28/08/2012)

Portanto, demonstrada a compra e comunicação de venda do veículo por terceiro de boa fé, sem indicativos de restrição no Detran ao tempo da compra, cumpre manter a medida liminar de levantamento de constrição que fora determinada nos autos de processo judicial do qual o adquirente não faz parte.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024